Tribunal: TJSP
Processo: 1533771-84.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do acusado pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. A utilização da reincidência concomitantemente

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do acusado pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. A utilização da reincidência concomitantemente na segunda fase da dosimetria, para aumentar a pena, e na terceira fase, para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06, não enseja "bis in idem". Precedentes do STF e do STJ. 4. Os maus antecedentes e a múltipla reincidência do réu justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. 5. Manutenção da prisão preventiva. Recurso improvido.